Tribunal: CARF
Processo: 14098.000248/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
Aqueles valores recebidos pelos serviços cartorários prestados e não escriturados como receita em livro caixa, verificados pela fiscalização a partir de documentos idôneos, constituem omissão de rendimentos após deduzidas as despesas.
INCORREÇÕES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
As irregularidades, incorreções e omissões que não importem em nulidade do ato, nos termos da lei, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
GLOSAS DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA POSSIBILIDADE
Somente são permitidas as deduções de despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. A glosa de gastos considerados desnecessários a juízo da autoridade tributária por tratar de despesas não efetivamente fundamentais para a prestação de serviço público é permitida.
MULTA ISOLADA - CARNÊ LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. DEFESO A MANIFESTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Credito tributário mantido em parte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000248/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
AUREO CANDIDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
Aqueles valores recebidos pelos serviços cartorários prestados e não
escriturados como receita em livro caixa, verificados pela fiscalização a partir
de documentos idôneos, constituem omissão de rendimentos após deduzidas as
despesas.
INCORREÇÕES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
As irregularidades, incorreções e omissões que não importem em nulidade do
ato, nos termos da lei, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
GLOSAS
DE
GASTOS
COM
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA
POSSIBILIDADE
Somente são permitidas as deduções de despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. A glosa de gastos
considerados desnecessários a juízo da autoridade tributária por tratar de
despesas não efetivamente fundamentais para a prestação de serviço público é
permitida.
MULTA ISOLADA - CARNÊ LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF no 147)
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
ORDEM
LEGAL.
DEFESO
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Sum. Carf no 2)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000248/2009-90
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Credito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo o imposto para R$ 335.942,27, multa de
ofício em R$ 251.956,70, com os acréscimos legais e excluindo a multa isolada (carnê-leão).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 24/08/2009, precisamente às 16:45, foi constituído o Auto de Infração de fls.
2 e ss, ciência em 28/08/2009, fls. 141/142, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física no
valor de R$ 423.415,30, Multa de Ofício de R$ 317.561,47, Multa Isolada de R$ 226.446,99 e
Juros de Mora de R$ 177.158,45, totalizando R$ 1.144.582,21, referente aos exercícios de 2005
a 2006, em razão de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS na condição de tabelião titular de
cartório; DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA realizadas por gastos
com propaganda e publicidade, objeto de glosa e MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, ao amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal no 01300100/00093/2008, de início em 06/03/2008, às 10:00, fls. 24 e ss,
ciência em 10/03/2008, fls. 26, encerramento em 24/08/2009, às 16:45, fls. 138/139, sendo
instruída por relatório, juntado a fls. 76 e ss, descrevendo fatos, fundamentos jurídicos e cálculos
tributários que embasaram a autoridade administrativa para a constituição do crédito. Constam
dos autos cópia de documentos, conforme fls. 40 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento e representado por advogada, instrumento a fls.
168 e 171, o contribuinte apresentou defesa em 28/09/2009, fls. 145 e ss, alegando, em síntese,
que:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

 Os emolumentos recebidos em razão da atividade notarial e registral,
embora tributáveis, não representam rendimento, por se tratar da
totalidade de valores parcialmente recebidos, sendo parte repassada a
beneficiários
legalmente
estabelecidos
(FUNAJURIS-
Taxa
Judiciária, Associação Matogrossense de Magistrados e do Ministério
Público, Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas
Naturais – FCRCPN) e outra parte não efetivamente cobrada, tal
como cópias autenticadas fornecidas a cidadãos pobres, policiais,
promotores de justiça, juízes de direito e funcionários do fórum entre
outros casos, embora haja recolhimento da parte cabível aos
beneficiários legais acima indicados;
 A glosa de despesas com propaganda/publicidade não levou em conta que
há disputa de serviços entre dez cartórios da região (aproximadamente)
para as funções de tabelionato de notas e que se não realizar as despesas
terá, por consequência, a perda de clientes;
 Entende
que
as
multas
aplicadas
representam
confisco,
são
desproporcionais e também não devem prevalecer, já que ausentes
omissão de rendimento e dedução indevida de despesas.
Ao final requereu a improcedência da autuação e o seu cancelamento, juntando
cópia de documentos conforme fls. 168 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 04-28.121, de 12/04/2012,
fls. 754 e ss, de ementa abaixo transcrita:
DA JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não comprovada nenhuma das situações legais permissivas da apresentação de provas
posteriormente à impugnação, resta precluso esse direito do sujeito passivo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APURAÇÃO
DOS VALORES.
É lícito ao Fisco apurar os valores recebidos a título de emolumentos e custas por
tabelião tomando por base documentos idôneos expedidos pelo Cartório, mormente
quando estes apontam valores superiores àqueles consignados no Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Havendo apenas um cartório de protesto de títulos no município, e sendo essa a
atividade preponderante do cartório que produz a quase totalidade dos emolumentos
percebidos, as despesas com propaganda e publicidade tornam-se prescindíveis à
obtenção desses emolumentos.

Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
Aos órgãos julgadores é vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade. A aplicação de multas no lançamento de ofício do crédito
tributário decorre de lei. As multas de ofício e isoladas somente podem ser reduzidas
conforme dispuser a lei.
O contribuinte foi regularmente notificado em 22/05/2012, fls. 765/771.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/06/2012 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 783 e ss, por
advogados representado, instrumento a fls. 811.
Após resumo de fatos e atos constantes dos autos, o recorrente se insurge contra a
decisão a quo, repisando os mesmos argumentos da primeira peça de defesa com os
seguintes destaques:
 Os valores de repasses aos beneficiários legais não estão incluídos como
receita escriturada em livro caixa, inclusive junta nota técnica contábil,
não tendo estes sido deduzidos;
 O total mensal dos emolumentos informados na declaração de atos
notariais e de registros é apurado em função de todos e quaisquer atos
praticados, recebidos ou não, com ou sem desconto, com ou sem ônus para
as partes. Repete a argumentação de que muitos dos serviços não são
cobrados, com descontos recebidos (atos praticados para o próprio
tabelião, familiares, cidadãos pobres, policiais, promotores de justiça,
juízes de direito, funcionários do fórum, clientes assíduos, embora haja
recolhimento aos beneficiários legais para esses mesmos serviços),
inclusive também há casos de falta de pagamento (calote);
 Quanto à glosa de despesa com propaganda e publicidade, entende o
recorrente que faz jus a dedução de seu imposto, haja vista a ausência de
condicionante legal para seu uso, in casu. Apresenta os mesmos
argumentos da primeira peça de defesa, especialmente por entender que há
concorrência com outros cartórios da região, sendo o gasto importante
para não perder clientes e prossegue nos seguintes termos:
Diante desse cenário resta induvidoso que a despesa com propaganda/publicidade feita
para o Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis (cf. comprovam notas fiscais, duplicatas
e recibos anexos does. 15 e livros caixa-does. 12 e 13, juntados à defesa administrativa)
é essencial à produção do rendimento/receita, podendo ser deduzida, como de fato foi,
diante de expressa dicção legal, in litteris: (...)
 Quanto às multas aplicadas, repete a alegação de confisco entendendo
também pela possibilidade de discussão administrativa de matéria
constitucional. Aduz que a decisão administrativa de julgamento deve
analisar normas da lei maior, sob pena de desrespeito aos seus próprios
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

comandos, com a citação de jurisprudência. Repete também o pedido de
redução da multa para 2 %.
Por derradeiro, requer a reforma da decisão a quo e, por via de consequência, a
anulação do auto de infração.
Juntou ainda cópia de documentos, fls. 811 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas preliminares, tampouco identifiquei prejudicial, ao que passo
a exame de mérito, todavia, não sem antes destacar primeiramente que a fiscalização
resultante do lançamento em discussão nesse contencioso durou um ano e cinco meses,
examinou ampla documentação e trouxe a autoridade tributária, claramente, sua opino
juris, devidamente fundamentada, na peça inicial responsável pela constituição do crédito
tributário, juntada a fls. 2 e ss.
a) CONTESTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS
O recorrente aduz que os emolumentos recebidos em razão da atividade notarial e
registral, embora tributáveis, não representam rendimento, por se tratar da totalidade de
valores parcialmente recebidos, sendo parte repassada a beneficiários legalmente estabelecidos
(FUNAJURIS- Taxa Judiciária, Associação Matogrossense de Magistrados e do Ministério
Público, Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN) e
outra parte não efetivamente cobrada, tal como cópias autenticadas fornecidas a cidadãos pobres,
policiais, promotores de justiça, juízes de direito e funcionários do fórum entre outros casos,
embora haja recolhimento da parte cabível aos beneficiários legais acima indicados.
Aduz que o total mensal dos emolumentos informados na declaração de atos
notariais e de registros é apurado em função de todos e quaisquer atos praticados, recebidos ou
não, com ou sem desconto, com ou sem ônus para as partes.
Alega ainda que os valores de repasses aos beneficiários legais não estão incluídos
como receita escriturada em livro caixa, inclusive junta nota técnica contábil, não tendo estes
sido deduzidos.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

Primeiramente, ao examinar a planilha de autuação, fls. 86, verifiquei que foi
utilizado o valor descrito na declaração de atos notariais, correspondente ao somatório de
dados das colunas I (VALOR DO ATO), II (TABELA F) e III (FCRCPN), a exemplo do
mês de março de 2005, fls. 65/66, em cotejo com fls. 86, de R$ 180.687,80.
Em atenção a r. argumentação do recorrente, verifiquei a fls. 154 que não se trata
a aludida coluna II de receita, tampouco há qualquer informação na declaração em comento que,
de longe, faça menção a recebimento de dinheiro, ao contrário, verifico tratar de repasses às
instituições descritas em mencionada tabela, à alíquota específica de R$ 1,26.
De outro lado, ao examinar esse mesmo mês (março de 2005), constatei a fls. 249
que aquele valor descrito na coluna III se refere a outro repasse, na importância de R$ 6.544,80,
pago ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN.
Portanto, está correta a alegação de que aquelas importâncias descritas nas
declarações de atos notariais e de registros, embora tributáveis como bem informou o
recorrente, não representam somente receita, por se tratarem as colunas I, II e III da
totalidade de valores, sendo somente parcialmente recebidos, já que, parte deles se referem a
emolumentos pagos.
Resta porém que as receitas escrituradas no livro caixa para o mesmo mês de
março de 2005, utilizado como exemplo, fls. 431, de R$ 112.805,00, NÃO
CORRESPONDEM ÀQUELAS IMPORTÂNCIAS DESCRITAS NA COLUNA I DE
REFERIDA DECLARAÇÃO COMO VALOR DO ATO, de R$ 165.416,60, deixando
clarividente uma omissão de parte daquelas receitas que deveriam se submeter, após
deduzidas as despesas, à tributação como renda, sendo certo que não o foram, cotejando o
demonstrativo de apuração de fls. 549, bem como a Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa
Fisica – DIRPF do período, fls. 120.
Assim, acertada está a autoridade responsável pelo lançamento ao ter constatado a
existência de rendimento não declarado, errando somente no quantum extraído, a título de
receita, das declarações de atos notariais e de registros, visto que deveria ter considerado o valor
do ato, descrito em referido documento na coluna I.
Com destaque, a autuação foi realizada em obediência aos requisitos legais
impostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, para além disso também não houve
ocorrência daquelas nulidades prevista no art. 59 deste decreto, tampouco desobediência ao
comando do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, tratando-se o erro descrito na
parágrafo anterior daquelas incorreções previstas no art. 60 de mencionado decreto, conforme
abaixo transcrevo:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Mister também destacar que o lançamento considerou praticamente todas as
despesas informadas no livro caixa, à exceção daquelas vinculadas a propagandas/publicidades,
objeto de glosa, sendo igualmente certo que foi tributado na exação a RENDA, nos termos
em que rege o art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, obedecidos também no lançamento os comandos
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

dos arts. 8o e 25 de mesmo diploma legal. Ou seja, as receitas, após a devida dedução das
despesas, é que foram objeto de tributação, ainda que com erro de cálculo, já corrigido mais a
frente.
Quanto à alegação de que parte dos atos de cartório não foi efetivamente cobrada,
tal como cópias autenticadas fornecidas a cidadãos pobres, policiais, promotores de justiça,
juízes de direito e funcionários do fórum, entre outros casos, inclusive de descontos, não
verifiquei nos autos prova do alegado, ao contrário, o que constatei, in casu, foi a clarividente
omissão de receitas, para considerável parte da renda, sendo certo que, pelo princípio da
universalidade que rege o gravame em estudo, conforme prescreve o art. 150, II da Constituição
Federal de 1988, a tributação deve incidir sobre todos os rendimentos.
Portanto, apresento NOVOS CÁLCULOS TRIBUTÁRIOS, com a retificação
daqueles dados utilizados pela autoridade tributária a fls. 86, considerando o VALOR DO ATO,
descrito nas respectivas declarações de atos notariais e de registros.
ANO
2004
EMOLUMENTOS
RECEBIDOS
FUNAJURIS
LIVRO CAIXA
DIFERENÇA
ago/04
R$
144.778,36
R$ 114.040,00
R$ 30.738,36
set/04
R$
152.923,11
R$ 113.365,00
R$ 39.558,11
out/04
R$
212.991,20
R$ 114.990,00
R$ 98.001,20
nov/04
R$
165.552,00
R$ 117.175,00
R$ 48.377,00
dez/04
R$
165.036,40
R$ 128.340,00
R$ 36.696,40

TOTAL
R$ 253.371,07

Base Declarada
Lançamento
Parcela a deduzir
Imposto Pago
R$ 411.574,23 R$ 253.371,07
R$ 5.076,90
R$ 108.106,01
Imposto Apurado
(27,5%)
Multa (75%)
R$
69.677,05
R$ 52.257,79

ANO 2005
EMOLUMENTOS
RECEBIDOS
FUNAJURIS
LIVRO CAIXA
DIFERENÇA
jan/05
R$
183.997,80
R$ 118.370,00
R$ 65.627,80
fev/05
R$
138.369,00
R$ 100.596,00
R$ 37.773,00
mar/05
R$
165.416,60
R$ 112.805,00
R$ 52.611,60
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

abr/05
R$
213.996,40
R$ 122.195,00
R$ 91.801,40
mai/05
R$
250.694,20
R$ 128.845,00
R$ 121.849,20
jun/05
R$
272.409,00
R$ 142.314,00
R$ 130.095,00
jul/05
R$
221.415,70
R$ 146.250,00
R$ 75.165,70
ago/05
R$
251.319,30
R$ 142.428,63
R$ 108.890,67
set/05
R$
207.197,50
R$ 154.350,00
R$ 52.847,50
out/05
R$
242.162,90
R$ 136.544,00
R$ 105.618,90
nov/05
R$
278.013,20
R$ 169.427,00
R$ 108.586,20
dez/05
R$
223.398,90
R$ 206.028,73
R$ 17.370,17
TOTAL
R$ 968.237,14

Base Declarada
Lançamento
Parcela a deduzir
Imposto Pago
R$ 420.946,13
R$ 968.237,14
R$ 5.584,20 R$ 110.175,98
Imposto Apurado
(27,5%)
Multa (75%)
R$
266.265,22
R$ 199.698,91
Portanto, reduzo o IRPF lançado de R$ 423.415,30 para R$ 335.942,27,
Multa de Ofício de R$ 317.561,47 para R$ 251.956,70, com os acréscimos legais.
b) CONTESTAÇÃO DA GLOSA DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Quanto às glosas, aduz que não foi levado em conta a disputa de serviços entre
dez cartórios da região (aproximadamente) para as funções de tabelionato de notas e que, se não
realizar as despesas com propaganda/publicidade, ocorrerá perda de clientes. Acrescenta também
que faz jus à dedução do imposto, haja vista a ausência de condicionante legal para seu uso:
Diante desse cenário resta induvidoso que a despesa com propaganda/publicidade feita
para o Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis (cf. comprovam notas fiscais, duplicatas
e recibos anexos does. 15 e livros caixa-does. 12 e 13, juntados à defesa administrativa)
é essencial à produção do rendimento/receita, podendo ser deduzida, como de fato foi,
diante de expressa dicção legal, in litteris: (...)
Ao examinar o processo, primeiramente cumpre destaque que somente uma
pequena parcela das despesas, àquelas gastas a título de propaganda e publicidade, foi
efetivamente glosada, como exemplo cito o mês de setembro de 2004 que, do total de R$
75.718,01 escriturado, fls. 384, não foram aceitos R$ 1.888,00, fls. 7, representando 2,49%.
A ratio essendi da glosa é o seguinte, fls. 7:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

A atividade exercida é de TABELIÃO, sendo o titular do Cartório do 4o Ofício de
Rondonópolis - Protesto. A atividade mencionada é serviço público e, portanto
demandada pelos interessados, não havendo necessidade de qualquer propaganda e
ou publicidade por parte do Cartório, único na cidade de Rondonópolis-MT,
sendo , tais despesas, não necessárias a produção dos rendimentos .A vista do exposto
efetuei a glosa de todos os pagamentos a titulo de anúncios , publicidade e ou
propaganda realizados no período objeto da ação fiscal
A fundamentação legal utilizada, entre outros, fls. 13, é o art. 6o da Lei no 8.134,
de 1990 que diz:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Do exposto se extrai que a autoridade tributária entendeu pela desnecessidade das
despesas de propaganda e publicidade para a percepção de receita e a manutenção da fonte
produtora de uma cartório que presta serviço publico e único na cidade.
Ao examinar as despesas glosadas não vislumbro qualquer irregularidade na
conduta fiscal, ao contrário, entendo igualmente que, considerando o recorrente importante
evidenciar os serviços que presta por meio de propagandas e publicidades, isso deve ser feito
sem o comprometimento do IRPF, já que este constitui importante fonte de manutenção do
estado brasileiro. Portanto, a juízo deste julgador, não merece prosperar essa r. tese.
c) ALEGAÇÃO DE CONFISCO – MULTAS APLICADAS
O recorrente entende que as multas aplicadas representam confisco, são
desproporcionais e também não devem prevalecer, já que ausentes omissão de rendimento e
dedução indevida de despesas. Aduz também que a decisão administrativa de julgamento deve
analisar normas da lei maior, sob pena de desrespeito aos seus próprios comandos, com a citação
de jurisprudência e repete, por fim, o pedido de redução da multa para 2 %.
Há, in casu, duas aplicações de penalidade pecuniária, a multa de ofício de 75%,
com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, fls. 23, e a multa isolada de 50%, com
fundamento no art. 44, II, alínea “a” de mesmo diploma legal, fls. 15.
Quanto especificamente a multa isolada lançada em razão da falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, aplico o racional de precedente deste Conselho, abaixo
transcrito, para excluí-la, considerando, in casu, o lançamento tratar dos anos-calendários de
2004 e 2005:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000248/2009-90

Quanto às demais, em que pesem as respeitáveis argumentações da peça recursal,
a análise de eventual inconstitucionalidade dos dispositivos legais referidos e aplicados na
exação, seja por representarem, in casu e a juízo do recorrente, confisco ou ferimento ao
princípio da proporcionalidade, é definitivamente DEFESO a este Conselho, por força da
Súmula Carf Vinculante no 2, que adoto como razão de decidir para não pronunciar a
respeito e também para denegar o pedido de redução da multa para 2%:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
d) CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar procedência parcial ao recurso voluntário interposto,
reduzindo o imposto para R$ 335.942,27, multa de ofício em R$ 251.956,70, com os acréscimos
legais e excluindo a multa isolada (carnê-leão).
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 920
DF CARF MF
Original